Tribunal: TJBA
Processo: 0007382-42.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007382-42.2008.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PEREIRA SIMOES

Advogado(s)
:
WILSON SOUSA TEIXEIRA, JULLIANNE SILVA ALMEIDA DE CASTRO, GLAUBER JADER SUBUTZKI, WILSON SOUSA TEIXEIRA JUNIOR

APELADO: GISALDO GOMES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR, CARLOS ANTONIO AZEVEDO DE QUEIROZ, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÕES E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO SEM RENÚNCIA FORMAL. REPRESENTAÇÃO REGULAR PRESERVADA. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PARTILHA IGUALITÁRIA DE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por Sandra Pereira Simões contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com alimentos, reconhecendo a convivência entre 1997 e 2006 e determinando a partilha igualitária do imóvel situado na Rua Dr. Carlos de Azevedo, matrícula nº 6505. A autora alegou cerceamento de defesa por ausência de intimações.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da sentença diante da alegada ausência de intimações e a regularidade da partilha patrimonial conforme os direitos decorrentes da união estável reconhecida judicialmente, considerando a doação do imóvel aos filhos em 2017.

III. Razões de decidir
A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a parte estava regularmente representada por advogado constituído, sem que tenha havido renúncia formal ou revogação da procuração.
O período de convivência foi corretamente reconhecido com base nas provas dos autos.
A partilha do único bem imóvel foi corretamente determinada em 50% para cada parte, conforme o regime da comunhão parcial de bens.
A sentença se baseou na prova do autos, não podendo em sede recursal ser analisados documentação que deveria ter sido encartada antes da prolação da sentença, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de intimações não configura cerceamento de defesa quando há advogado regularmente constituído nos autos, sem renúncia ou revogação. 2. Reconhecida a união estável, é devida a partilha igualitária dos bens adquiridos na constância da convivência.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.725 e 1.658; CPC/2015, arts. 178, 105, § 2º, 272, § 5º, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0007382-42.2008.8.05.0004
, de Alagoinhas, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça